Tribunal: TJSP
Processo: 1013542-39.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-19
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EMBASADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO – Embargante/locatária que admite não ter conseguido honrar com o compromisso assumido, mas, diz que a empresa embargada/locadora inseriu em seus cálculos valores abusivos decorrentes de multa, juros de mora e de honorários advocatícios – Ressalta que o contrato de locação é de adesão, pois não lhe foi permitida

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EMBASADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO – Embargante/locatária que admite não ter conseguido honrar com o compromisso assumido, mas, diz que a empresa embargada/locadora inseriu em seus cálculos valores abusivos decorrentes de multa, juros de mora e de honorários advocatícios – Ressalta que o contrato de locação é de adesão, pois não lhe foi permitida a discussão de suas cláusulas.

Respeitável sentença de improcedência.

Insurgência da embargante insistindo no pleito de gratuidade indeferido pelo Juízo de origem; e, quer a reforma integral do julgado recorrido.

Contrarrazões pela manutenção do julgado.

Respeitável despacho proferido em grau de recurso indeferindo a justiça gratuita pleiteada pela apelante; e, determinando o recolhimento do preparo em cinco dias.

Apelante que se restringiu a reiterar o pedido de concessão da benesse.

Recurso que não pode ser conhecido em razão da deserção – Inteligência do artigo 1.007 § 4o, do Código de Processo Civil – Precedentes.

Recurso não conhecido.